Tribunal: TCU
Processo: 017.954/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9613/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Damião Silva Melo e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.954/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Damiao Silva Melo (XXX.697.444-XX); Daniele Alves da Mata (XXX.236.274-XX); Emanuel de Carvalho Rodrigues (XXX.801.434-XX); Erivaldo Barbosa da Silva (XXX.675.404-XX); Estefania Maria da Silva (XXX.283.244-XX); Francisco Petronio Estrela Silva (XXX.626.564-XX); Gilmara Barbosa Deodato (XXX.928.454-XX); Jose Gledson Monteiro (XXX.486.534-XX); Ramana Flavia dos Santos Barros (XXX.277.404-XX); Samara Velozo da Costa (XXX.097.614-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.